Tribunal: STF
Processo: HC 182676
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CRIME CONTINUADO – PROCESSOS DISTINTOS – REUNIÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPUTAÇÃO – FATOS DIVERSOS – LITISPENDÊNCIA – INEXISTÊNCIA.
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Andradina/SP, no processo nº 0000405-47.2012.8.26.0024, condenou o paciente a 6 anos, 8 meses de reclusão, no regime fechado, e 32 dias-multa, ante o cometimento, por duas vezes, do crime do artigo 312 (peculato), combinado com o artigo 327, § 2º (causa de aumento concernente à ocupação de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento), na forma do artigo 69 do Código Penal. Impôs, consideradas ambas as práticas criminosas, a pena-base em 3 anos e 15 dias, levando em conta o piso de 2 e o teto de 12 anos. Destacou negativas as circunstâncias judiciais culpabilidade – em razão de ter exercido chefia em pasta do Executivo municipal –, contornos – pela falsificação de atos judiciais e assinaturas – e consequências do crime – no que o valor desviado deixou de ser aplicado em segmento com destinação social. Teve presente, no patamar de 1/6, a atenuante da confissão espontânea – artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Elevou a pena, em 1/3, observada a causa de aumento. 
    A Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desproveu apelação e julgou prejudicado pedido de afastamento da suspensão do exercício da advocacia. Ressaltou caber ao Juízo da execução a análise da continuidade delitiva dos crimes – processos nº 0000405-47.2012.8.26.0024 e 0008749-51.2011.8.26.0024. Determinou a execução provisória da pena. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito. Recursos especial e extraordinário tiveram a sequência indeferida.
    A Terceira Câmara de Direito Criminal, no habeas corpus nº 2263767-33.2019.8.26.0000, deferiu a ordem, sustando a execução provisória. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator conheceu, em parte, o recurso especial nº 1.807.760/SP e o desproveu. A Quinta Turma negou provimento a agravo. Sobrevieram embargos de divergência e embargos declaratórios, sem sucesso. A Terceira Seção desproveu agravo.
    Vossa Excelência negou provimento ao recurso extraordinário com agravo nº 1.249.417. Interposto agravo, ainda não foi examinado.
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Andradina/SP, no processo nº 0008749-51.2011.8.26.0024, condenou o paciente a 114 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, no regime fechado, e 486 dias-multa, e a 1 ano e 7 meses de detenção, no regime semiaberto, considerados os crimes dos artigos 312 (peculato), combinado com o artigo 327, § 2º (causa de aumento referente à ocupação de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento) – vinte e uma vezes na forma do artigo 71 e quatorze vezes observado o artigo 69 –, e 355 (patrocínio infiel), duas vezes, a teor do artigo 69, todos do Código Penal. 
    Estabeleceu, para os crimes de patrocínio infiel, a pena-base em 9 meses, 15 dias de detenção e 14 dias-multa, a partir do piso de 6 meses e teto de 2 anos. Ressaltou negativas as circunstâncias judiciais culpabilidade, contornos e consequências do crime. Quanto aos 35 crimes de peculato, fixou a pena-base em 3 anos, 4 meses de reclusão e 14 dias-multa, levados em conta o mínimo de 2 e o máximo de 12 anos. Destacou negativas as circunstâncias judiciais culpabilidade, contornos e consequências do crime. Em relação aos quarto e sexto crimes descritos na denúncia, observou a regra da continuidade delitiva, procedendo ao acréscimo na fração de 1/6; do nono ao décimo terceiro, reconheceu a continuidade, no patamar de 2/3; do décimo oitavo ao vigésimo segundo, aplicou a fração de 2/3 ante o crime continuado; do vigésimo quarto ao vigésimo sétimo, aumentou, presente a continuidade, a pena em 1/2; quanto aos dois crimes do item 24 da denúncia, observou, em 1/6, a causa de aumento alusiva ao crime continuado; no tocante aos trigésimo, trigésimo segundo e trigésimo terceiro, observou-a em 1/3; relativamente aos demais crimes e entre as séries alcançadas pela continuidade, reconheceu o concurso material, somando-se as penas.
    A Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu, em parte, apelação, absolvendo-o dos crimes de patrocínio infiel e assentando, no que diz respeito aos de peculato, a atenuante da confissão espontânea – artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Redimensionou a pena definitiva de cada um em 4 anos de reclusão, no regime fechado, e 15 dias-multa, e reconheceu a continuidade entre todos os 35 crimes, redefinindo a pena total em 6 anos, 8 meses de reclusão, no regime fechado, e 486 dias-multa. Determinou a execução provisória. Houve interposição de embargos de declaração, sem sucesso. Recursos especial e extraordinário tiveram a sequência indeferida.
    No habeas corpus nº 2263772-55.2019.8.26.0000, o Relator implementou medida acauteladora, suspendendo a execução provisória da pena. A Terceira Câmara de Direito Criminal deferiu a ordem, confirmando a liminar.
    O impetrante aponta constrangimento ilegal, em virtude do não acolhimento de pedido, formalizado no processo nº 0000405-47.2012.8.26.0024, de reunião com o de nº 0008749-51.2011.8.26.0024. Afirma litispendência. Sustenta abrangidos os crimes imputados, no primeiro processo, pela cadeia de continuidade criminosa reconhecida no segundo, a revelar sobreposição. Sublinha indevida a imposição da pena-base acima do mínimo legal. Assinala levados em conta dados relacionados à causa de aumento do § 2º do artigo 327 do Código Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, salvo-conduto, visando a preservação da liberdade do paciente até o julgamento desta impetração, fixação da pena-base no mínimo legal, regime mais brando e apreciação conjunta, sendo reconhecida a continuidade delitiva entre todos os crimes de peculato. No mérito, busca a confirmação das providências.
    2. Inexiste ilegalidade no pronunciamento do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Andradina/SP, mediante o qual indeferido pedido, formulado no processo nº 0000405-47.2012.8.26.0024, de reunião com o de nº 0008749-51.2011.8.26.0024, consideradas as fases distintas.
    Não há litispendência. Os múltiplos fatos objeto do processo nº 0008749-51.2011.8.26.0024 são diversos daqueles versados no processo nº 0000405-47.2012.8.26.0024.
    Incumbe ao Juízo da execução, conforme ressaltado pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no exame da apelação – processo nº 0000405-47.2012.8.26.0024 –, a análise da continuidade delitiva dos crimes apurados.
    Quanto ao patamar da pena-base, a alegação de haverem sido levados em conta, na valoração negativa de circunstância judicial, dados constitutivos da causa de aumento do § 2º do artigo 327 do Código Penal, não surge relevante, uma vez inexistente sobreposição. Para o tipo, são previstas penas mínima e máxima, ocorrendo a definição da adequada a partir dos contornos da conduta criminosa. A consideração das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator